Tribunal: TJDFT
Processo: 0735734-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. Mantém-se a competência do Juízo da VEP para decidir sobre o pleito de detração penal, na medida em que houve prorrogação da competência, considerando que o agravante cumpre pena em regime semiaberto.
2. Não é possível aplicar o instituto da detração ao período em que o agravante esteve internado em clínica para tratamento de dependentes químicos, por ausência de previsão nos artigos 41 e 42 do Código Penal.
3. Rejeitada a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.